Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-46.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702339-46.2024.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: K. R. S. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: PIEDADE RODRIGUES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o embargado para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos (ID 73685757), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator